Tribunal: TJMT
Processo: 1022116-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022116-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARIA SEIXAS PINTO - CPF: 809.690.381-00 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1022116-26.2025.8.11.00016

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ALESSANDRA MARIA SEIXAS PINTO.

Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. HORA-ATIVIDADE. TESE RECURSAL DE REDUÇÃO INDEVIDA DA JORNADA EXTRACLASSE. ANÁLISE DA ANTINOMIA ENTRE A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 220/2010 E A LEI FEDERAL No 11.738/2008. MERA INOBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DA JORNADA QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LABOR EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança que pleiteava o pagamento de diferenças remuneratórias entre março de 2020 e a edição do Decreto Municipal no 9.567/2023, sob o fundamento da prevalência da Lei Federal no 11.738/2008 sobre a legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a redução da hora-atividade na jornada de trabalho do professor municipal, em desconformidade com a Lei Federal no 11.738/2008, gera automaticamente o direito ao pagamento de diferenças salariais, independentemente da comprovação de labor além da carga horária contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o, estabelece que no máximo dois terços da carga horária do professor podem ser destinados à interação com alunos, devendo o terço restante compor a hora-atividade.

4.

A Lei Complementar Municipal no 220/2010 fixou apenas 20% para hora-atividade, em desconformidade com a norma geral federal, situação posteriormente corrigida pelo Decreto Municipal no 9.567/2023.

5.

A inadequação normativa configura irregularidade na organização da jornada, mas não gera, automaticamente, direito a diferenças salariais.

6.

A hora-atividade integra a jornada regular do professor e sua redução não equivale a labor extraordinário.

7.

Para haver direito ao pagamento adicional, é indispensável prova de que a professora tenha trabalhado além da carga horária contratada.

8.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à recorrente comprovar eventual extrapolação da jornada, o que não ocorreu nos autos.

9.

A sentença aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência dominante, que condicionam o pagamento de horas extras à efetiva demonstração de trabalho em sobrejornada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A hora-atividade integra a jornada regular do professor, não constituindo, por si só, labor extraordinário. A desconformidade entre norma municipal e a Lei Federal no 11.738/2008 não gera automaticamente o direito ao pagamento de diferenças salariais. O pagamento de horas extras ou indenização por labor excedente exige comprovação de extrapolação da carga horária contratual, ônus que incumbe ao servidor.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.099/1995, art. 46; Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; LC Municipal no 220/2010, arts. 32 e 33; CPC, art. 373, I, e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4167, Plenário; TJMT, Recurso Inominado no 1003267-59.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, j. 04.12.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1019293-79.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 08.08.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1051277-18.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17.02.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A reclamante postula a reforma da sentença, alegando erro de julgamento por desvirtuamento do objeto da demanda, com aplicação indevida de normas e precedentes. Sustenta que não requereu horas extras por aulas adicionais, mas indenização por dano material decorrente da redução indevida da hora-atividade na jornada regular, invocando a prevalência da Lei Federal no 11.738/2008 sobre a legislação municipal. Requer a reforma da decisão e a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias de março de 2020 até a vigência do Decreto Municipal no 9.567/2023.

O Município, nas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, afirmando que a pretensão não se refere à majoração salarial, mas à regularização do pagamento das horas-atividade exercidas extrajornada, conforme o decreto mencionado. Alega, ainda, ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente quanto ao limite de 60 horas semanais.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi determinada a remessa dos autos para parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalto que, após a análise dos autos, não se constatou qualquer irregularidade na sentença recorrida,
razão pela qual esta não merece reforma. Explico.

Pois bem, a controvérsia deste recurso consiste em examinar a tese da recorrente no sentido de que a
“redução indevida da hora-atividade dentro da jornada regular de trabalho”
enseja, por si só, o direito ao recebimento de diferenças salariais, independentemente da comprovação de labor além da carga horária contratual.

A argumentação recursal parte de premissa correta, qual seja, a existência de antinomia entre norma federal e norma municipal. A Lei Federal no 11.738/2008, em seu
art. 2o, § 4o, estabelece que, na composição da jornada de trabalho do professor
,
o limite máximo para atividades de interação com os educandos é de dois terços (2/3) da carga horária.

Por interpretação lógica, depreende-se que o terço restante da jornada de trabalho deve ser, obrigatoriamente, destinado às atividades extraclasse, comumente denominadas hora-atividade.

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal no 220/2010, que disciplina a carreira dos professores do Município de Cuiabá/MT,
fixava o percentual de 20% da jornada semanal para a hora-atividade
, em evidente desconformidade com a norma geral federal, de observância obrigatória por todos os entes federativos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167.

“Art. 32. A jornada de trabalho dos Profissionais da Educação será de vinte horas no caso de cargo de professor e de trinta horas semanais nos cargos de técnicos.

Art. 33. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a
vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividade relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.”

O próprio Município de Cuiabá reconheceu essa inadequação normativa ao editar o Decreto no 9.567, de 23 de fevereiro de 2023, que determinou o acréscimo de horas-atividade para adequação à legislação federal, conforme se observa:

“Art. 1o. A carga horária de hora-atividade dos professores da rede municipal de educação de Cuiabá será acrescida de 03 (três) horas (13,3%), em consonância com a Lei Federal no 11.738/2008, que prevê o mínimo de 1/3 da carga horária total como hora-atividade
.

§ 1o. O pagamento do acréscimo disposto no caput será efetuado gradativamente da seguinte forma:

I – Primeira hora-atividade no mês de maio de 2023;

II – Segunda hora-atividade no mês de janeiro de 2024;

III – Terceira hora-atividade no mês de dezembro de 2024.

§ 2o. A implantação das 03 (três) horas-atividade estará condicionada aos limites constitucionais de jornada de trabalho e vinculada à aceitação do professor
, mediante assinatura de declaração própria.”

Contudo, é incorreto o argumento da reclamante de que referida desconformidade normativa enseja, automaticamente, o direito ao pagamento de diferenças salariais.

Assim, embora o pleito recursal esteja intitulado como
'diferenças salariais'
, possui, na realidade, natureza jurídica de cobrança por labor extraordinário.

A recorrente sustenta que, ao destinar tempo inferior ao previsto legalmente para a hora-atividade, o Município a teria compelido a ministrar mais aulas do que o permitido pela Lei Federal no 11.738/2008. Entretanto, para que a suposta extrapolação, ainda que dentro da carga horária total, seja considerada jornada extraordinária,
é indispensável à comprovação de que a autora realmente laborou além do total de horas para o qual foi contratada
.

A mera redistribuição de atividades dentro da jornada contratada, ainda que em desacordo com a proporção legal,
não implica, por si só, em trabalho extraordinário
.

A hora-atividade integra a jornada regular do professor, não constituindo acréscimo a ela
. A violação da proporção de dois terços para atividades com educandos e um terço para atividades extraclasse caracteriza, de fato, irregularidade na organização da jornada de trabalho, mas não enseja, automaticamente, o direito a contraprestação pecuniária adicional.

Assim, para fazer jus ao pagamento pretendido, caberia à recorrente demonstrar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil,
que a insuficiência de tempo para a realização das atividades extraclasse a obrigou a extrapolar a jornada contratual.

Todavia, inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido
. As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram apenas a remuneração percebida, sem comprovar a prestação de serviços em regime de sobrejornada.

Dessa forma, a sentença ao julgar improcedente o pedido por ausência de comprovação de labor extraordinário, aplicou corretamente o direito à espécie, em consonância com o entendimento de que
a hora-atividade integra a jornada regular do professor, não configurando, por si só, labor extraordinário
.

Ressalte-se, por fim, que, embora a fundamentação da sentença tenha se baseado em precedentes que tratam de “horas extras” de forma genérica, sua conclusão está correta, pois a pretensão da recorrente, em sua essência, depende da mesma premissa fática não comprovada: o efetivo labor além da jornada contratual.

Nesse sentido, destaco recente julgado da Segunda Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES - PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE - NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL N. 11.738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONH
ECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Federal n. 11.738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
[...]
3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal que observou as disposições da Lei Federal n. 11.738/2008.
Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais." (TJMT - RECURSO INOMINADO 1003267-59.2023.8.11.0006, Relator JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ATIVIDADE EXTRACLASSE E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. HORAS EXTRAS INDEVIDAS
. ADICIONAL DE 1/3 INCIDENTE SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. SÚMULA 20 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

3.
A Lei Federal no 11.738/2008 assegura a reserva de 1/3 da carga horária do magistério para atividades extraclasse, o que não implica automaticamente o direito ao pagamento de horas extras
, sendo necessária a comprovação de trabalho além da jornada legal.

4
. Cabe ao servidor público o ônus da prova quanto ao exercício de atividades em jornada extraordinária, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.
No caso concreto, o autor não produziu prova suficiente de que as atividades extraclasse foram desempenhadas fora da carga horária contratual, não havendo que se falar em pagamento de horas extras.
[...]. (N.U 1019293-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

"DIREITO ADMINISTRATIVO - FAZENDA PÚBLICA - RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL - HORAS EXTRAS - ATIVIDADE EXTRACLASSE - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA
- RECURSO PROVIDO. [...] 3. A Lei Federal n. 11.738/2008 e a Lei Complementar Estadual n. 50/1998 garantem aos professores da educação básica a destinação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, sem que tal previsão implique automaticamente em pagamento de horas extras.
4. O pagamento de horas extras somente é devido quando há comprovação de trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. 5. O ônus da prova quanto ao alegado excesso de jornada cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil."
(TJMT - RECURSO INOMINADO 1051277-18.2024.8.11.0001, Relator EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025